Tribunal: TJMT
Processo: 1030858-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030858-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), W. H. OHISHI LTDA - CNPJ: 11.589.121/0001-37 (APELADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CREDENCIADORA. MÁQUINAS DE CARTÃO. RETENÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES RETIDOS ATÉ O MOMENTO. ANOS DE RETENÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- A administradora/credenciadora é responsável pelo numerário dos clientes que se encontram sob sua guarda, além disso, em razão da inversão do ônus da prova, cabia a apelante desconstituir a prova documental apresentada pelas autoras, demonstrando o justo ato.

2- A retenção desses valores causa sofrimento ao cliente, privando-o do seu meio de subsistência, sendo que, além disso, ainda foi descredenciado da utilização das máquinas da apelante, sem se demonstrar qualquer atitude fraudulenta.

3- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030858-56.2021.8.11.0041

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

APELADO: W. H. OHISHI LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
STONE PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida em Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais n. 1030858-56.2021.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
W. H. OHISHI LTDA
,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a requerida por danos materiais, na devolução simples do valor total retido da autora de R$ 21.371,99. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso”, bem como “ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais a autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença”, além de “custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
” (id. 155452663).

A parte apelante afirma que
“a retenção temporária se deu de maneira regular para que a Apelante pudesse apurar, mais a fundo, a origem da transação do Apelado. Isto porque, a atividade da Recorrente é regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN (cf. Lei 12.865/2013), que por sua vez exige que as credenciadoras monitorem de perto as transações dos estabelecimentos credenciados, para se certificar de que são lícitas (não fraudulentas)”.

Diz que
“não houve a comprovação de que o Apelado tenha experimentado transtornos a justificar alguma reparação apenas porque sofreu retenção temporária, mesmo porque a discussão travada nos autos é meramente patrimonial”.

Fala que
“o M.M. Juízo de origem fixou a condenação em dano moral em R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Evidente, portanto, que a condenação imposta ultrapassa o limite da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo aceitar o excessivo valor arbitrado sob pena de promover o enriquecimento sem causa do Apelado, ainda mais sendo pessoa jurídica”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que se julgue improcedentes os pedidos (id. 155452664).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 155452669).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
STONE PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida em Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais n. 1030858-56.2021.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
W. H. OHISHI LTDA
,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a requerida por danos materiais, na devolução simples do valor total retido da autora de R$ 21.371,99. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso”, bem como “ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais a autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença”, além de “custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
” (id. 155452663).

A parte apelante afirma que
“a retenção temporária se deu de maneira regular para que a Apelante pudesse apurar, mais a fundo, a origem da transação do Apelado. Isto porque, a atividade da Recorrente é regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN (cf. Lei 12.865/2013), que por sua vez exige que as credenciadoras monitorem de perto as transações dos estabelecimentos credenciados, para se certificar de que são lícitas (não fraudulentas)”.

Entretanto, em nenhum momento foi demonstrada a dita origem fraudulenta dos valores, a despeito da defesa administrativa feita pelo consumidor, por telefonemas, e-mails e mensagem via aplicativo.

A pretensão administrativa da apelante foi inconclusiva no sentido de existir fraude, mas, mesmo assim, entendeu-se por NÃO DELVOLVER o valor do consumidor, o que, com certeza, é ato temerário, foge à razoabilidade.

Eis o decidido pela apelante administrativamente:

“Ocorre que, durante a análise transacional realizada pela equipe competente, restou concluído que os valores constantes não considerados saudáveis para a liquidação e, por isso, é impossibilitada a realização do desbloqueio ao cliente. Tal prerrogativa é expressa pelos termos da cláusula 13.3.2”

A administradora/credenciadora é responsável pelo numerário dos clientes que se encontram sob sua guarda, além disso, em razão da inversão do ônus da prova, cabia a apelante desconstituir a prova documental apresentada pelas autoras, demonstrando o justo ato.

O valor bloqueado não é baixo, totalizando importante montante de R$ 21.371,99 (vinte e um mil trezentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos).

Ademais, na defesa, pode-se ver que a transação suspeita seria de R$ 7.000,00, de modo que nada justifica se bloquear montante muito acima do realmente suspeito.

Cumpre registrar que não se está tirando o direito da apelante de aferir as transações, mas, certamente, travar montante acima do valor suspeito e prolongar o prazo de eventual conclusão administrativa para tempo indeterminado, sem responder o consumidor, apropriando-se do valor e, por fim, até o momento, nada devolver, ultrapassa o razoável, o justo, o exercício de qualquer direito.

Os bloqueios seriam de abril de 2020 e meses seguintes, e, até o momento, já se passaram mais de 3 anos sem solução, tendo de haver intervenção judicial para tanto.

A retenção desses valores causa sofrimento ao cliente, privando-o do seu meio de subsistência, sendo que, além disso, ainda foi descredenciado da utilização das máquinas da apelante, sem se demonstrar qualquer atitude fraudulenta.

O dano moral esta patente, tendo em vista a apropriação indevida de numerário em administração pela apelante, sendo que, no momento que precisaram dispor dos valores que lhes pertenciam, tiveram a grande e desagradável surpresa de saber que não poderiam acessar o montante por fraude que sequer se demonstrou até o momento.

Tal fato configura dano moral puro e independe de prova, além disso, incontroverso o abalo psicológico e moral da apelada, prejudicando o andamento da empresa e que arcasse com os custos do seu empreendimento.

Neste sentido:

“CONTRATO – Credenciamento para utilização de sistema de pagamentos via cartões de crédito ou débito – Contraprestação ou "aluguel" de máquina dita terminal de vendas – Divergências quanto a isenção de pagamento por volume de vendas – Retenção de valores - Falta de informações ou informações incompletas pelo sistema de atendimento da contratante em pelo menos seis solicitações telefônicas – Ausência de solução desde a fase extrajudicial – Determinação para juntada das gravações dos contactos não atendida – Ausência de demonstração, pela ré, da existência do alegado fato impeditivo do direito do autor - Inteligência do disposto no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil - Determinação de restituição em dobro mantida – Conduta da contratante alheia à boa-fé ínsita ao relacionamento – Inteligência do disposto no art. 940 do Código Civil – Sentença mantida. DANO MORAL – Configuração - Pequeno comerciante que, de forma autônoma, adere contrato para utilização de sistema de pagamentos por cartões de crédito ou débito – Retenção indevida de valores pela credenciadora contratante – Situação que é causa de sofrimento e privação de meio de subsistência – Indenização arbitrada em quatro mil reais – Diminuição inadmissível – Apelação improvida.”
(TJ-SP - AC: 10001793320208260157 SP 1000179-33.2020.8.26.0157, Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 17/12/2020, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESTORNO DE QUANTIA RELATIVA À TRANSAÇÃO VALIDADA POR CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO E POSTERIORMENTE CONTESTADA PELO TITULAR DO CARTÃO. "CHARGEBACK". INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência, que condenou a ré na obrigação de fazer de recredenciar o estabelecimento da autora para a utilização da plataforma de pagamentos que disponibiliza, bem como à reparação material, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo da administradora da plataforma que confirmou a autorização bancária no ato da compra. Abusividade da cláusula que autoriza a retenção pela credenciadora ("chargeback"). Risco que não pode ser repassado ao lojista, eximindo-se a ré de responsabilidade por falha no dever de segurança. Responsabilidade objetiva configurada. Cancelamento dos estornos. Impõe-se o repasse de todo o valor devido pela compra, considerando o percentual contratado de comissão, inclusive gastos com as transportados, se repassados ao consumidor e embutidos no valor total cobrado no cartão. Valor a ser apurado na fase de liquidação, com correção monetária desde a data do estorno e juros de mora desde a citação. ASTREINTES. Objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Valor que deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Manutenção no valor de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, que se mostra consentânea à jurisprudência desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com observação.”
(TJ-SP - AC: 10103911320188260019 SP 1010391-13.2018.8.26.0019, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 29/09/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DAS VENDAS. SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA COMERCIANTE. MICROEMPRESA. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Não obstante a inversão do ônus da prova, não restou comprovada ilegalidade por parte da autora. Nesse contexto, verifica-se que as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a teor do art. 373, II do CPC. Desse modo, já que caracterizado o vício do serviço e o dano resultante, bem como o nexo de causalidade, determina-se que a Cielo devolva todos os créditos não repassados, atualmente R$ 1.414,85 (mil quatrocentos e quatorze e oitenta e cinco centavos), acrescidos de juros da citação e correção monetária da data em que deveriam normalmente ter sido repassados, segundo os termos do contrato. De outro giro, não há se falar em ressarcimento pelo empréstimo contraído no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), bem como no cancelamento da dívida descrita na inicial com o Bradesco, pois não há como se concluir que as referidas dívidas foram contraídas tão somente pela falta de repasse dos valores pela Cielo. A retenção indevida de valores acarreta desequilíbrio financeiro que afetam a paz interior e o psicológico do lesado, dano ensejo ao dano moral passível de compensação, mormente quando este ainda precisa demandar judicialmente para se ver ressarcido do que lhe era devido, tomando-lhe tempo útil. Verba reparatória mantida em R$5.000,00 (cinco mil reais) à míngua de pedido de majoração no apelo autoral. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.”
(TJ-RJ - APL: 05015143520148190001, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/08/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2020)

Desta forma, a sentença não merece reparos, pois, as autoras/apeladas se desincumbiram do ônus probatório tanto dos danos materiais quanto do dano moral sofridos em razão da ação ilícita praticada pelo banco apelante.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023